Tribunal: TCU
Processo: 018.614/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurado pela Fundação Nacional de Saúde/MS, em razão da impugnação parcial de despesas e da omissão no dever de prestar contas da 2a parcela do Convênio n° 357/2005, celebrado com a Prefeitura Municipal de São Francisco do Maranhão/MA, tendo por objeto "Sistema de Abastecimento de Água" (Processo 25170.010106/2012-32)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão de irregularidades na execução do Convênio 357/2005 (Siafi 555318), cujo objeto foi a implantação de sistema de abastecimento de água nos povoados de Nova Betel e Bananeiras, localizados em São Francisco do Maranhão/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Jonatas Alves de Almeida e Francisco Ademar dos Santos revéis, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Ananda Construções e Comércio Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas de Jonatas Alves de Almeida e da empresa Ananda Construções e Comércio Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c"; 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das seguintes dívidas à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. Jonatas Alves de Almeida e empresa Ananda Construções e Comércio Ltda., em regime de solidariedade: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 20/4/2007 57.569,46 D 30/4/2007 22.462,99 D 9.3.2. Jonatas Alves de Almeida: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 17/8/2007 80.000,00 D 9.4. aplicar a Jonatas Alves de Almeida e à empresa Ananda Construções e Comércio Ltda. a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL VALOR (R$) Jonatas Alves de Almeida 150.000,00 Ananda Construções e Comércio Ltda. 75.000,00 9.5. julgar irregulares as contas de Francisco Ademar dos Santos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992; 9.6. aplicar a Francisco Ademar dos Santos a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. aplicar a Adelbarto Rodrigues Santos, na condição de prefeito, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, que prescinde de audiência prévia, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU, por não ter atendido às reiteradas diligências dirigidas ao Município de São Francisco do Maranhão/MA, tampouco ter encaminhado justificativas acerca de eventuais dificuldades em respondê-las; 9.8. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Município de São Francisco do Maranhão/MA e à Fundação Nacional de Saúde (Funasa).